Tribunal: TJDFT
Processo: 0717630-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/69. NOVO ENDEREÇO PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA
1. É facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
2. É prematura a extinção do feito, uma vez que o banco credor forneceu novo endereço para cumprimento do mandado de busca e apreensão, e a decisão de extinção ocorreu sem que este pedido fosse analisado.
3. Deu-se provimento ao recurso, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.